Tribunal: STF
Processo: HC 174893
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 117 DA LEI Nº 7.210/1984 – INADEQUAÇÃO.  
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.  
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:  
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Marília/SP, no processo nº 0003891-45.2015.8.26.0344, condenou a paciente a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto de cumprimento, ante a prática da infração prevista no artigo 171, cabeça (estelionato), do Código Penal.  
    A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Embargos declaratórios não alcançaram êxito. O título condenatório transitou em julgado no dia 6 de novembro de 2018.  
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 528.317/SP, indeferido liminarmente pelo Relator.  
    O impetrante sustenta adequada a prisão domiciliar, dizendo atendidos os requisitos versados no artigo 318 do Código de Processo Penal. Realça as condições pessoais favoráveis – nível superior de escolaridade e emprego fixo. Aponta ser mãe de criança menor, dependente dos cuidados maternos. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça.  
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado o cumprimento da pena em regime domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.  
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.  
    2. O cumprimento de sanção em regime domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá ficar em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; mulher com filho menor, deficiente mental ou físico; ou gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se a paciente no semiaberto. O disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal tem aplicação em casos de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de título condenatório alcançado pela preclusão maior.
    3. Indefiro a liminar.  
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.  
    5. Publiquem.  
Brasília, 18 de março de 2020.  
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator